Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-34.2019.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000179-34.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (APELADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (APELADO), ANA CAROLINA PINHEIRO DE CARVALHO - CPF: 037.358.281-16 (APELADO), SAMUEL GONZAGA DE PAULA - CPF: 062.134.011-13 (APELADO), WILLIAN HENRIQUE SILVA - CPF: 020.742.391-14 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.

NUMERÁRIO APREENDIDO
– PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE –
3.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SEREM ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único, da Carta Maior e artigo 63, § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006;

3.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

WILLIAN HENRIQUE SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN HENRIQUE SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara
Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000179-34.2019.8.11.0050 (PJe), na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas ‘privilegiado’ (
artigo 33,
§4.º
, da Lei n.º 11.343/2006)
, sendo-lhe imposta a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 127669737
,
a Defesa do réu
WILLIAN HENRIQUE SILVA
anela a
absolvição do delito de tráfico de drogas
,
argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório “
mas sim, no máximo, a figura do artigo 28
” (sic).
Sob outro enfoque, requer
a
restituição dos valores
apreendidos e o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 127669751
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 129396659,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

WILLIAN HENRIQUE SILVA
foi denunciado pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque, no dia
22/12/2018
, por volta das 21h30, na residência situada na Rua Gaivota, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
guardava
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
02 (duas) porções de cocaína,
equivalentes a
74,831g (setenta e quatro gramas e oitocentos e trinta e um centigramas),
e
01 (uma) porção de maconha
, com peso de
16,144g (dezesseis gramas e cento e quarenta e quatro miligramas)
, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso foi apreendido com o ora denunciado a quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais)
. [Denúncia, ID 127669679, Págs. 3-4].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas ‘privilegiado’, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como primeiro estandarte recursal, o causídico objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada apenas nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 127669679, Pág. 6), pelo boletim de ocorrência (ID 127669679, Págs. 7-10), pelo auto de apreensão (ID 127669679, Pág. 18), pelos autos de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (ID 1276696979 – Págs. 34-35), pelo laudo preliminar de constatação (ID 127669680, Págs. 8-11), pelo laudo pericial definitivo (ID 127669717, Págs. 1-6) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
02 (duas) porções de COCAÍNA
, com peso total de
74,831g (setenta e quatro gramas e oitocentos e trinta e um miligramas), e 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 16,144g (dezesseis gramas e cento e quarenta e quatro miligramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Rogério da Silva
e
Franklin Costa
em juízo
(relatório de mídias, ID 127669713)
, no dia do fato, durante patrulhamento ostensivo, visualizaram um indivíduo em frente à residência do acusado
WILLIAN
, o qual já tinha em seu desfavor informações acerca do envolvimento com a mercancia ilícita. Nesse momento, abordaram o rapaz, que demonstrou atitudes suspeitas, o qual admitiu à guarnição que estava no local para adquirir entorpecentes. Ato contínuo, foi franqueada a entrada no imóvel pela esposa do réu e, durante busca domiciliar, foram apreendidas porções de cocaína e, na geladeira, porção de maconha, além de embalagens para acondicionar
o material ilícito.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 127669679 – Págs. 11-12; 14-15).

Auscultado na fase policial e em juízo (ID 127669679 – Págs. 29-31 e relatório
de mídias,
ID 127669713)
, o ora recorrente
WILLIAN HENRIQUE SILVA

negou a prática de tráfico de drogas. Assumiu que, do dinheiro encontrado, parte pertencia a sua genitora e o restante proveniente da venda de essências e carvão para narguilé, bem como a droga encontrada era destinada para seu consumo pessoal, que foi adquirida pelo valor aproximado de mil reais.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e que o material ilícito seria destinado para consumo pessoal, é evidente que
a versão por ele trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, tanto que os agentes estatais desconfiaram do indivíduo em frente à residência do réu e, durante a abordagem, aquele sujeito admitiu que estava no local para comprar drogas e, na sequência, foram localizadas as porções de cocaína e maconha no interior da residência do ora recorrente, tratando de
74,831g de COCAÍNA e 16,144g de MACONHA.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, foi abordado um usuário de drogas em frente ao imóvel do acusado, que culminou na entrada da equipe policial na residência, logrando os policiais em descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
02 (duas) porções de COCAÍNA
, com peso total de
74,831g (setenta e quatro gramas e oitocentos e trinta e um miligramas), e 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 16,144g (dezesseis gramas e cento e quarenta e quatro miligramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: abordagem de usuário de drogas que afirmou estar no local para comprar drogas; informações pretéritas do envolvimento do acusado com comércio espúrio, sucedendo-se a busca domiciliar e apreensão dos aludidos narcóticos.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição ou desclassificação.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
WILLIAN HENRIQUE SILVA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DOS VALORES APREENDIDOS:

A Defesa
requer a restituição da quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) pertencente ao ora recorrente e o valor de R$50,00 (cinquenta reais) apreendido na posse de terceira pessoa,
Samuel Gonzaga de Paula
, por se tratar de valores de procedência lícita. Além disso,
“considerando que não fora declarado o perdimento do aparelho celular Iphone cor preta (item 6 do auto de apreensão), e tendo sido apresentada a nota fiscal (seq. 35 – ID 41963411), este deve ser restituído)”
(sic. ID 127669737 – pág. 14).

Na parte das disposições gerais da sentença foi declarada a perda dos valores em dinheiro apreendidos em favor da União, nos seguintes termos:

“(...) Em razão de o dinheiro apreendido ser fruto da prática delitiva imputada ao acusado, decreto o perdimento dos bens dos itens 3 e 4 do auto de apreensão em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, vez que restou comprovado seus usos no comércio de drogas (...)”
– ID 12766925, pág. 11)

Tem-se por escorreitas as providências ultimadas na sentença, não havendo pertinência no pedido almejado, por expressa imposição legal.

Estabelecem os
artigos
63
e 72
, ambos da Lei n.º
11.343
/06,
in verbis
:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível".

“Art. 72. Encerrado o processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos.”

E, acerca do perdimento de bens no crime de tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:
“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
.

Embora a Defesa sustente nas razões recursais que a quantia de
R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais)
foi angariada por meio de trabalho lícito, não restou suficientemente comprovado nos autos, assim como o dinheiro pertencente ao terceiro abordado no local.

Por fim, em relação à insurgência defensiva de restituição de um aparelho celular Iphone 7 32GB Preto em prol do ora acusado, cuja nota fiscal juntada aos autos (ID 127669687 – Pág. 1) consta em nome de terceiro –
Matheus Magalhães Oliveira
– considerando que no decorrer da persecução criminal outros itens já foram destituídos aos respectivos proprietários e que a v. sentença já determinou demais deliberações, cabe o juízo determinar as providências cabíveis, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Logo, não merece acolhimento essa pretensão.

Diante do exposto,
inviável o acolhimento da pretendida anulação do confisco do valor em dinheiro
.

III –
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

Enfim, no que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

IV –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN HENRIQUE SILVA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000179-34.2019.8.11.0050 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022